Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O). Prescrição. Negligência na prestação de informações. Novo julgamento. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Erros de premissa fática no julgado nas datas mencionadas para justificar a prescrição e a responsabilidade do réu pela perda do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro nas datas mencionadas para justificar a prescrição e (ii) saber se a negligência do réu em prestar informações solicitadas pelo autor em tempo hábil impediu a obtenção da cobertura securitária.
III. Razões de decidir
3. O embargante argumenta que a notificação do sinistro ao réu ocorreu em 13/5/2019 e que o prazo prescricional para acionar a seguradora se encerraria em 19/12/2019, mas o réu embargado respondeu somente em 20/5/2020, causando a prescrição.
4. O embargante também alega que desconhecia a seguradora cuja apólice vigia à época de sua notificação, e que houve omissão quanto à inaplicabilidade da apólice juntada aos autos.
5. O Tribunal reconhece que o embargante estava ciente de que o procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora, não havendo dúvida quanto ao procedimento gerado pelo réu.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “1. O autor embargante estava ciente de que o procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora. 2. Não há como imputar responsabilidade à entidade de previdência complementar pela desídia de ex-dirigente, quando comprovada a ciência acerca da existência do referido seguro e seus termos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIV e LV; CC, arts. 92, 186, 927; CPC, arts. 373, 489; Estatuto Social do Postalis, art. 74. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112, Agravo em Recurso Especial n. 2780101-DF (2024/0406578-0), Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva.